Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DIREITO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO No 32.159/97. INTERPRETAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA À LUZ DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO.

1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 está restrito às parcelas não compreendidas no objeto do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, vencidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do mandamus, ocorrida em 28/04/1997.

2. É inviável a pretensão da credora de expandir os limites temporais da condenação fixada no título judicial em execução para além do objeto da demanda, em contrariedade ao que restou definido na fundamentação do julgado.

3. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.

4. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.

5. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe, 24.8.2021).

6. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, antes do trânsito em julgado do título judicial exequendo.

7. É inviável a cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária ou de juros, em função da sua natureza dúplice, que inclui tanto os juros reais quanto a inflação do período considerado.

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.